Tribunal: TJDFT
Processo: 0737642-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737642-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO DA SILVA PASSOS AGRAVADO: MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS - NAO PADRONIZADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por DANILO DA SILVA PASSOS em face de MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS – NÃO PADRONIZADO, ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia - DF (ID 246149453), que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0003695-38.2010.8.07.0002, deferiu a penhora de 50% dos direitos aquisitivos sobre o veículo Renault Logan ZEN10MT, ano 2022/2023, placa SHD0F07. Confira-se a decisão agravada: Vistos. Trata-se de pedido da parte exequente para penhora dos direitos aquisitivos de veículo com cláusula de alienação fiduciária, em nome da esposa do executado, conforme certidão de casamento (ID 245926224) e diligência do Sr. Oficial de Justiça (ID 243241866). Mediante pesquisa ao sistema RENAJUD, verifica-se que o veículo, de fato, está em nome da esposa do executado. No regime da comunhão parcial, comunicam-se os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, presumindo-se a meação do executado, salvo prova em contrário. Ademais, nos termos do art. 7o-A do Decreto-Lei no 911/1969, não é possível admitir a penhora de bem móvel alienado fiduciariamente. Não obstante, o fato de se tratar de veículo vinculado a negócio jurídico de mútuo garantido com alienação fiduciária não impede a penhora dos alegados “direitos aquisitivos”, uma vez que a constrição judicial não recai sobre o próprio bem, nos termos da regra prevista no art. 835, inc. XII, do CPC. (Acórdão 1987445, 0702421-76.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 28/04/2025.) Desta forma, DEFIRO a penhora de 50% (cinquenta por cento) dos direitos aquisitivos do veículo: RENAULT LOGAN ZEN10MT, ANO FABRICAÇÃO/MODELO 2022/2023, PLACA SHD0F07. Lavre-se termo de penhora. Fica a parte devedora intimada para, querendo, impugnar a penhora, no prazo de 15 (quinze) dias. A intimação deverá ser feita por intermédio de seu patrono ou, caso não possua advogado constituído, pessoalmente, devendo a secretaria observar o disposto no art. 841 e seus parágrafos do CPC. Não havendo impugnação, expeça-se ofício ao credor fiduciário, a fim de que preste informações a respeito das prestações pagas, vencida e vincendas, pois eventual alienação judicial somente ocorrerá com a quitação do contrato bancário. Em tempo, deverá a parte exequente fornecer o endereço do credor fiduciário para fins de expedição do ofício, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do fim do prazo de impugnação. “No regime da comunhão parcial, comunicam-se os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, presumindo-se a meação do executado, salvo prova em contrário. (...) DEFIRO a penhora de 50% dos direitos aquisitivos do veículo.” O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1)a penhora atinge patrimônio de terceiro (sua esposa), que não integra a lide, violando os limites subjetivos da demanda e os princípios do contraditório e da ampla defesa; 2) não há prova de que a dívida tenha sido contraída em benefício da entidade familiar, conforme exigido pelo art. 790, IV, do CPC; 3) o veículo é utilizado como ferramenta de trabalho, sendo impenhorável nos termos do art. 833, inc. V, do CPC; 4) a constrição compromete a subsistência da família, especialmente da esposa, que depende do veículo para atividades essenciais. O Agravante alega que a probabilidade do direito está demonstrada pela impenhorabilidade do bem, utilizado como instrumento de trabalho, conforme art. 833, inc. V, do CPC. O perigo do dano decorre da restrição ao uso do único veículo utilizado para o exercício da atividade profissional, o que compromete a renda familiar e a dignidade da pessoa humana. Requer a concessão da antecipação da tutela para suspender os efeitos da penhora até o julgamento definitivo da controvérsia. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão e indeferir a penhora dos direitos aquisitivos do veículo. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e tempestivo. O recurso é isento de preparo em face da gratuidade da justiça. EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a antecipação de tutela ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, o Agravante alega que o veículo é utilizado como ferramenta de trabalho, sendo impenhorável nos termos do art. 833, inc. V, do CPC. Comprova o alegado com os documentos de extraídos da Plataforma Uber de ID 75901468, o qual é demonstra o uso do veículo para esse fim. Assim, nessa análise preliminar, típica desse momento processual, vislumbro a probabilidade do direito alegado, assim como o risco de dano, pois a penhora poderia comprometer o sustento do Agravante e de sua família. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para suspender os efeitos da penhora até o julgamento do mérito do presente recurso. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 8 de setembro de 2025 15:26:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador